Tribunal: TJES
Processo: 5001900-50.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-50.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: PAULO SERGIO PECANHA MARVILA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANIMENTO DE REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. REATIVAÇÃO DETERMINADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 e reativar o perfil do autor na rede social TIK TOK. Em contrarrazões, a parte autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.
2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
3. A controvérsia a ser dirimida relaciona-se à eventual violação de diretrizes da comunidade por parte do autor, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis. A parte autora logrou êxito em comprovar os fatos por ela alegados. Aliás, o banimento do perfil do autor do TIK TOK é incontroverso.
4. A requerida, porém, embora alegue que o banimento decorra do compartilhamento de conteúdos relacionados a jogos de azar, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Não foram juntados aos autos os vídeos ou fotos em que o autor supostamente compartilha referido conteúdo. Tal ônus era da requerida, seja em razão da inversão do ônus probatório, seja porque referidas provas encontram-se em poder da requerida.
5. Assim, à míngua de comprovação de violação das diretrizes da comunidade, mantém-se a condenação na reativação do perfil do requerente.
6. No que diz respeito aos danos morais, entendo por sua ocorrência. O banimento do autor da rede social ocorreu de forma desarrazoada, tendo sido demonstrado que contava com expressivo número de contatos vinculados ao perfil excluído. Não bastasse, ao se procurar pelo perfil do requerente era exibida mensagem informando seu banimento (id. 11072372), o que denota o uso da conta para atividade ilícita e tem o condão de macular sua boa imagem perante a comunidade. O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
8. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)